Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-47.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMENTO. TRATAMENTO SERIADO. MÉTODO TASES. TRANSTORNO GERAL DE DESENVOLVIMENTO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. O plano de saúde tem obrigação de fornecer cobertura ilimitada de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para pacientes com diagnóstico de Transtornos do Espectro Autista (RN n. 469/2021 da ANS), bem assim de disponibilizar prestador apto a executar o método e a técnica indicado pelo médico assistente para tratar a doença ou o agravo do paciente nessas mesmas condições e com Transtornos Globais do Desenvolvimento (RN no 539/22).
2. A condenação por dano moral não é devida quando ausente conduta ilícita, pela ausência de regramento impositivo do custeio na ocasião da negativa, além da inexistência de ofensa aos atributos da personalidade ou agravamento do quadro clínico da paciente.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.